Tribunal: TJSP
Processo: 1033653-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO de EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRIMEIRA FASE – Ré contratada para a prestação de serviços advocatícios, efetuando o levantamento de valores recebidos pela autora quando era menor de idade e representada por guardiã – Sentença que decreta a obrigação de prestação de prestar contas – Insurgência da ré – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA ACTIO NATA –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO de EXIGIR CONTAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRIMEIRA FASE – Ré contratada para a prestação de serviços advocatícios, efetuando o levantamento de valores recebidos pela autora quando era menor de idade e representada por guardiã – Sentença que decreta a obrigação de prestação de prestar contas – Insurgência da ré – PRESCRIÇÃO AFASTADA – TEORIA DA ACTIO NATA – Prazo prescricional interrompido com a instauração de representação em desfavor da ré perante a OAB – Decisão proferida pelo Tribunal de Ética que apurou a falta de prestação de contas pela requerida, além da retenção de valores e cobrança abusiva de honorários Prazo prescricional que se iniciou com o trânsito em julgado de decisão proferida em sede de recurso interposto frente ao Conselho Federal da OAB – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS – Requerida que prestou serviços advocatícios à autora em diversas ações, levantando valores – Autora que era menor à época, representada por guardiã – Compensação de valores que não se presume, sendo necessária autorização do cliente ou expressa previsão contratual – Advogado que tem o dever legal de prestar contas ao seu cliente – Art. 668 do CC, e 9o do Código de Ética e Disciplina da OAB – Prestação de contas não comprovadas – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.